Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-33.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002893-33.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WELLINGTON GALDINO MOREIRA - CPF: 048.281.671-61 (APELANTE), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002893-33.2017.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Wellington Galdino Moreira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO – MOTIVO – “MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – PAGAMENTO A DESTEMPO – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Enviada a notificação no endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, retornando com a informação “mudou-se”, têm-se constituída do devedor, pois lhe incumbe manter atualizado seu endereço junto a instituição financeira

Competia ao reconvinte, procedida a notificação extrajudicial para o pagamento do débito, efetuar o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 dias após a execução da liminar, o que não ocorreu, devendo ser mantida a improcedência do pedido reconvencional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002893-33.2017.8.11.0045

– Lucas do Rio Verde

Apelante:

Wellington Galdino Moreira

Apelado:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Wellington Galdino Moreira e
m face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a ação de busca e apreensão que lhe move o apelado e improcedente a reconvenção, declarando r
esolvido o contrato, consolidando
nas mãos do banco o domínio e a posse plena e exclusiva do bem
.

Inconformado, o apelante alega que o banco não logrou demonstrar a comprovação da mora, pugnando pela extinção do feito. Requer, ainda, o julgamento procedente da reconvenção, determinando a apresentação de planilha de débito atualizada, asseverando que as parcelas foram integralmente quitadas.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84492969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021